Tribunal: TJSP
Processo: 1057596-42.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – MOVIMENTAÇÕES INDEVIDAS – CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUANTUM – I – Sentença de procedência – Recurso da ré – II – Existência de relação de consumo - Autora que adquiriu cartão de crédito da ré, sendo, posteriormente, vítima de fraude bancária - Documentos coligidos aos autos que não

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – MOVIMENTAÇÕES INDEVIDAS – CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUANTUM – I – Sentença de procedência – Recurso da ré – II – Existência de relação de consumo - Autora que adquiriu cartão de crédito da ré, sendo, posteriormente, vítima de fraude bancária - Documentos coligidos aos autos que não são capazes de provar que o débito apontado na inicial foi mesmo contraído pela autora ou revertido seu favor – Autora que não pode arcar com o ônus de demonstrar a higidez da operação por ela não conhecida – Compra em valor elevado que destoa do perfil de consumo da autora - Falha na prestação dos serviços fornecido pela ré, que não identificou a operação suspeita de fraude – Ré que, na condição de prestadora de serviços, possui manifesta superioridade técnica, de modo que poderia produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado – Prática de fraude por terceiros na esfera de operação que caracteriza fortuito interno ao risco da atividade - Responsabilidade objetiva da ré – Inteligência do art. 14 do CDC – Declaração de inexigibilidade do débito – III - Danos morais caracterizados – Postura da ré, ao proceder com cobrança em nome da autora por débito inexistente, que é inadmissível e reprovável – Dano moral que é a consequência de algum ato que cause dor, angústia, aflição física ou espiritual, ou qualquer padecimento infligido à vítima em razão de algum evento danoso – Dano moral experimentado que deve adotar critérios de razoabilidade - Indenização fixada em R$5.000,00, apto a satisfazer o dano experimentado pela autora e coibir a ré na incidência do mesmo procedimento - Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP - IV - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação – Apelo improvido."